Tribunal: TJMT
Processo: 0000825-21.2017.8.11.0048
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000825-21.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALDAIR COSTA DE LIMA - CPF: 383.694.601-78 (APELADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELANTE), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Juscimeira
contra a sentença (Id. 73109044 e Id. 73109951) proferida em
ação de cobrança com pedido de tutela inaudita altera pars
.

Assegura que se operou a prescrição da pretensão, ao argumento que a vigência da Lei do Município de Juscimeira nº 672, de 29 de dezembro de 2005, que teria promovido efetivo aumento salarial, constituiu limitação temporal à cobrança de eventuais diferenças decorrentes de eventual equívoco no método de conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Assevera que não houve comprovação da existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Afiança que não houve equívoco ao converter os vencimentos dos servidores, já que o pagamento era realizado no mês subsequente ao de referência, contudo, o fechamento da folha de pagamento era realizado no último dia do mês de referência e não no dia vinte (20), como nos casos em que se reconheceu o percentual de defasagem de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%).

Contrarrazões (Id. 73109993 e Id. 73110492).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 80374474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos feitos na presente ação de cobrança com pedido de tutela antecipada
inaudita altera pars
proposta por Aldair Costa de Lima em face do Munícipio de Juscimeira – MT, para condenar a Requerida ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido percentual.

Em relação às diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser aplicada tal regramento.

Condeno ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do artigo 85, parágrafo 5º do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias.

P.R.I.C. [...]. (Id. 73109951 – fls. 2).

De início, é necessário pontuar que proferi decisões e votos no sentido de que, na pretensão à diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, opera-se tão somente a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar do protocolo da petição inicial.

É o entendimento pacífico das duas Câmaras de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 678-26.2015.8.11.0028, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 4 de agosto de 2020).

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte.

2. Agravo Interno desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1029071-60.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 22 de junho de 2020).

Ocorre, entretanto, que as decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo estariam em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a contagem do prazo prescricional nas hipóteses em que houve a reestruturação da carreira.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que, a reestruturação da carreira é o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

[...] O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...] É cediço que ‘a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’ (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

[...] Ademais, é entendimento desta Corte Superior que a reestruturação da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. Precedentes: EDcl no REsp. 1.233.500/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 23.2.2017; AgRg no AREsp. 811.567/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.5.2016; AgInt no AREsp. 935.728/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp. 1.565.046/SP, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 31.8.2016. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1792976/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019).

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 561836/RN, com repercussão geral (tema nº 5), ao tratar da reestruturação remuneratória da carreira, deixou explícito quanto à exceção ser apenas relativa às leis que tratem de
reajuste
remuneratório, a não restringir o alcance das demais possibilidades ou vincular a expressa referência à conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

[...] O Senhor Ministro Luís Roberto Barroso - E, na linha de observação do Ministro Gilmar e do Ministro Teori, quer dizer, se nós dissermos reestruturação, eu acho que nós podemos negar provimento; se for para dizer no caso de reajuste, aí tem que dar provimento parcial, porque o acórdão expressamente exclui o reajuste. Mas nós não estamos dando no caso de reajuste, só no caso de reestruturação, nos termos do voto do Ministro Fux.

[...]

O Senhor Ministro Luiz Fux (Relator) - E eu vou mencionar no voto que quando houver reestruturação da remuneração, que isso tiver incluído, como ocorreu - eu estou até citando o exemplo da Magistratura -, isso vai cessar. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014).

O acórdão está assim ementado:

[...] 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014).

Assim, presente a existência de divergência entre o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre a mesma questão unicamente de direito, cabe a Câmara decidir, segundo penso, à luz do entendimento daquele, intérprete maior do direito infraconstitucional.

Passo, então, ao recurso.

Aldair Costa de Lima
, servidor do Município de Juscimeira, regido pela
Lei do Município de Juscimeira nº 672, de 29 de dezembro de 2005,
ingressou em juízo com pedido de incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, protocolado em 23 de março de 2017 (Id. 73103968).

Portanto, transcorreu prazo superior a cinco (5) anos da data da reestruturação da carreira, ocorrida em
29 de dezembro de 2005
, até a propositura da demanda, 23 de março de 2017. Logo, operou-se a prescrição, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Provido o recurso do Município de Juscimeira os honorários advocatícios devem ser suportados pela autora, observado o disposto nos artigos 85 e 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV e condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021